Tribunal: STF
Processo: HC 247992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues em favor de Rogério Vilela, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 773.457, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA EXTREMA COM EMBOSCADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, por ausência de flagrante ilegalidade. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado, sustentando a inexistência de motivos para a manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal; (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva é fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva é devidamente justificada quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 5. A gravidade concreta do crime — homicídio qualificado praticado com extrema violência, em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante emboscada — justifica a segregação cautelar para preservar a ordem pública. 6. A existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas. 7. A análise do acervo probatório revela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando periculosidade social e risco à ordem pública pela liberdade dos acusados. 8. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência consolidada da Corte, que mantém a prisão preventiva em casos de delitos graves e com riscos concretos à ordem pública. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 5, p. 253-254)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 9)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 18)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos “que, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 15h40min, na Rua Dois, altura do n.º 81, Jardim Joamar, nesta Capital, ROGÉRIO VILELA e RONALDO ROSA DE SOUZA, agindo em concurso de agentes caracterizado pela união de esforços e unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Saulo de Almeida mediante disparos de arma de fogo que lhe produziram os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico que será oportunamente juntado, que foram causa de sua morte.” (eDOC 5, p. 256)



    Transcrevo os fundamentos pertinentes contidos na decisão que determinou a prisão preventiva: 



    “De acordo com as informações colhidas inicialmente no Inquérito Policial, há prova da materialidade do crime: boletins de ocorrência (fls. 03/08); autos de exibição e apreensão (fls. 18/20, 153/155, 171/172), relatório da equipe de polícia judiciária (fls. 29/30 e 117/123), fotografias do veículo da vítima atingido por disparos (fls. 21/27), laudo de recognição visuográfica do local do crime (fls. 31/48) e laudo pericial (fls. 208/214). 



    Ainda, os depoimentos de Leandro Oliveira (fl. 93/94), Iasmim Nakata Oliveira (fl. 96), Luciana da Silva Almeida (fls. 102/104), Sidnei de Almeida (fls. 105/108), Pablo Nunes Gomes (fls. 174/176) e Amos Rodrigues Alves (fls. 183/184) dão conta da autoria. Rogério negou ter participado do delito (fls. 15/16), todavia a versão restou isolada das demais provas carreadas nos autos. No que tange ao periculum libertatis, a custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    O crime ora apurado é grave, considerado em concreto, e foi cometido mediante extrema violência (fls. 21/27 e 31/48). Tais fatos demonstram violência exacerbada e indicam que o estado de liberdade dos acusados gera risco coletivo.



     Ainda, como bem asseverado pelo Parquet, os denunciados, por torpeza (disputa de um mercado ilícito de agiotagem) demonstraram ausência de compaixão e respeito ao próximo, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, matando-a de forma covarde e sem dar chances de reação (fl. 318). [...] 



    Outrossim, a custódia se mostra imprescindível à conveniência da instrução criminal, eis que testemunhas arroladas para serem ouvidas na instrução em juízo sofrem ameaças e já foram agredidas pelos denunciados (vide fls. 174/176 e 183/184). 



    A decretação da prisão preventiva em desfavor dos acusados atende às exigências legais dos artigos 312, §2º e 313, inciso I do Código de Processo Penal, por se tratar de crimes, em tese, dolosos, e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    Por fim, pelos motivos acima delineados, não vislumbro suficientes ao caso sub judice as medidas cautelares alternativas do art. 319, CPP.” (eDOC 5, p. 90-93. Grifos meus)



    Vê-se que a medida cautelar lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF.



    Ademais, verifica-se que as testemunhas sofreram ameaças e que o crime foi praticado com emprego de grave violência- homicídio qualificado. (eDOC 2, p. 85-100)



    Nesse sentido, verifico que a manutenção da prisão justifica-se, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela existência de indícios, obtidos após ampla investigação.



    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente